Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONHECIDA. CONTRIBUINTE PORTADOR DE HIV. PERÍCIA JUDICIAL. SINTOMAS DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA NÃO PRESENTES. SÚMULA 627/STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de tutela antecipada formulado no bojo do recurso de apelação, por inadequação da via eleita. 1.1. Conforme o art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela deve ser feito por meio de petição autônoma, entre a interposição e a distribuição do recurso.
2. A legislação tributária (Lei no 7.713/88) prevê a isenção do imposto de renda para portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), enquanto a Lei Complementar Distrital 769/08 estabelece a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária para aposentados com doença incapacitante.
3. No caso dos autos, resta incontroverso que o autor é portador do vírus HIV. Contudo, a sentença compreendeu que o contribuinte não faria jus à isenção pretendida, fundamentando-se nas conclusões da perícia judicial que entendeu que o apelante não era portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS).
4. A sentença, contudo, deixou de observar o enunciado da súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que, para a concessão da isenção do imposto de Renda, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença.
5. Com efeito, o fato do contribuinte ser portador do vírus HIV, ainda que sem a manifestação da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), não é suficiente para afastar o direito à isenção do imposto de renda. 5.1. Isso porque, trata-se de uma doença grave, sem cura no momento e que irá demandar do contribuinte um tratamento permanente e vitalício, usando constantemente medicamentos profiláticos e/ou antirretrovirais, para impedir ou retardar os sintomas da SIDA/AIDS.
6. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.808.546/DF, firmou o entendimento de que não deve haver distinção entre portadores da SIDA/AIDS e portadores assintomáticos do vírus HIV, para fins de isenção do imposto de renda
7. Por conseguinte, o contribuinte faz jus à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na sua extensão, provida.